Tribunal: TJDFT
Processo: 0742084-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ART. 561 DO CPC. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. ESBULHO. NÃO COMPROVADO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais por não vislumbrar os requisitos essenciais previstos no art. 561 do CPC, em específico o esbulho alegado e a posse anterior do autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A ação de reintegração de posse é o remédio processual adequado à restituição da posse àquele que a tenha perdido em razão de um esbulho, sendo privado do poder físico sobre a coisa. A pretensão contida na ação de reintegração de posse é a reposição do possuidor à situação pregressa ao ato de exclusão da posse, recuperando o poder fático de ingerência socioeconômica sobre a coisa (Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, in DIREITOS REAIS, Ed. Lumen Júris, 6a ed., 3a tiragem).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da análise dos autos, verifica-se que as provas coligidas no caderno processual não militam em favor da parte autora, tendo em vista que, nos termos do art. 561, I e II, c/c art. 373, I, ambos do CPC, não provou o suposto esbulho perpetrado pela parte ré, nem mesmo a posse anterior sobre o imóvel objeto de discussão.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.
TESE DE JULGAMENTO: “A ação de reintegração de posse exige que o autor comprove os requisitos essenciais previstos no art. 561 do Código de Processo Civil (CPC), que são: (i) a posse do autor; (ii) o esbulho praticado pelo réu; e (iii) a data do esbulho. No caso em exame, a apelação foi interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais por não vislumbrar esses requisitos, especificamente a posse anterior do autor e o esbulho alegado”.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 561 do CPC: Estabelece os requisitos para a ação de reintegração de posse, que são: (i) a posse do autor; (ii) o esbulho praticado pelo réu; e (iii) a data do esbulho.
Art. 560 do CPC: Dispõe que o possuidor tem o direito de ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no caso de esbulho.
Art. 373, I do CPC: Define que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
Precedentes jurisprudenciais citados:
Acórdão 1952227, 0703279-16.2021.8.07.0011, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 17/12/2024.